Tribunal: TJES
Processo: 0009622-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009622-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.

2. Em análise da legalidade do ato administrativo, não ficou observada a violação ao art. 51, IX, do CDC, por parte da companhia aérea, que, diante do fato imprevisível e inevitável, adotou procedimentos de acordo com a legislação consumerista e assegurou a remarcação dos serviços ao consumidor.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009622-81.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS.

RECORRIDO : TAM LINHAS AÉREAS S.A.

ADVOGADOS : FABIO RIVELLI E OUTRO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, na ação anulatória movida por TAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou procedente o pedido autoral, para anular a multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 1151/2009.

Na origem, o caso trata de ação anulatória cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal à empresa Apelada, no valor de
R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e d
o
is reais e cinq
u
enta e seis centavos)
, no processo administrativo nº 1151/2009.

O Procon Municipal aplicou a multa em desfavor da companhia aérea, por considerar que a empresa violou normas consumeristas, por não reembolsar passageira que cancelou passagens aéreas com destino à Argentina, em razão da epidemia de gripe suína, no ano de 2009.

A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo e a multa aplicada são nulos, porque (i) no momento da compra, o passageiro foi cientificado dos termos de devolução dos pontos de milhagem em caso de cancelamento, e a retenção de 10% dos pontos utilizados é razoável em face da hipótese de cancelamento por conveniência do próprio passageiro, bem como (ii) as informações foram prestadas de maneira adequada à consumidora (art. 6
o
, CDC).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) houve violação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pela empresa Recorrida; (ii) o cancelamento da passagem aérea pela consumidora não decorreu de sua conveniência, mas de fato imprevisível e inevitável decorrente da epidemia do vírus “H1N1” (“gripe suína”), instalada nos países da América do Sul, incluindo-se a Argentina.

Pois bem.

Não assiste razão ao Recorrente.

Inicialmente, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5.
Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

Em análise da legalidade do ato administrativo, ao contrário do que afirma o Recorrente, não se observa violação ao art. 51, IX, do CDC, por parte da companhia aérea, que assim prevê, nesses termos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Isso porque, dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se que a empresa Recorrida foi autuada e multada pelo Procon Municipal de Vitória, por não efetuar o reembolso dos pontos de milhagem utilizados para a compra de 4 (quatro) passagens aéreas com destino à Argentina e ao Chile, que ocorreria no dia 23.7.2009.

Os bilhetes foram cancelados por parte da consumidora, em virtude da epidemia do vírus H1N1 (gripe suína) que acometia os países da América do Sul à época.

Muito embora o ente público afirme que houve fato imprevisível e inevitável, que colocou o consumidor em desvantagem exagerada, a atrair a teoria da imprevisão, observa-se que, no caso, o cancelamento das passagens aéreas decorreu de escolha da consumidora, na medida em que a empresa Recorrida disponibilizou a opção de remarcação dos voos sem cobrança.

Nesse contexto, conforme se observa de informações disponibilizadas no site da empresa, à época dos fatos (fl. 10), isentou os passageiros com destino à Argentina e ao Chile das taxas de remarcação para adiamento dos voos, em consideração à recomendação do Ministério da Saúde para que brasileiros evitassem viagens àqueles destinos.

Ficou expressamente consignado que não estariam incluídos na isenção de cobrança os cancelamentos de viagem ou alterações de origem/destino, os quais seguiriam os procedimentos normais da companhia.

Da mesma forma, no curso do procedimento administrativo, ficou demonstrado que o Procon Municipal, ao contatar a empresa após a reclamação, foi informado de que “
seria possível fazer a remarcação do bilhete, dentro do prazo de validade do mesmo, sem que seja cobrada nenhuma taxa. Caso a consumidora deseje receber o valor em pontos, serão descontados 10% do valor da passagem em pontos no total de reembolso em 72.000 pontos (8.000 a menos)
” (fl. 22), o que corrobora as alegações da empresa autora.

Com isso, observa-se que, diante do fato imprevisível e inevitável, a empresa adotou procedimentos de acordo com a legislação consumerista e assegurou a remarcação dos serviços, não sendo possível verificar hipótese de desvantagem exagerada ao consumidor.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, que anulou o procedimento administrativo, por reconhecer a ausência de infração às normas consumeristas por parte da empresa autora/Recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)